Tribunal: TJSP
Processo: 1501416-50.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame:

1. Réus condenados como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP, Luan, às penas de 7 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, e John Pedro, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame:

1. Réus condenados como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP, Luan, às penas de 7 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, e John Pedro, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no piso legal.
2. Apelam os réus. Luan, alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, eis que proferida de forma contrária às provas dos autos e sem a devida fundamentação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o abrandamento da pena e do regime. John Pedro, buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo e a redução da pena.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por falta de fundamentação; (ii) insuficiência probatória para condenação; (iii) desclassificação para receptação; (iv) afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo; (v) redução das penas e abrandamento do regime.

III. Razões de Decidir:

3. A sentença possui fundamentação adequada, não sendo nula.
4. Provas francamente incriminadoras para o crime de roubo, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de receptação. Palavras da vítima e das testemunhas merecedoras de credibilidade. Certeza do prévio ajuste e mútua cooperação entre os apelantes. Irrelevância da não apreensão da arma de fogo, sendo suficiente a palavra da vítima para a comprovação de sua utilização.
5. Penas ajustadas, sem reflexo no quantum final da reprimenda do réu John. Ajuste nas penas bases para que retornem ao mínimo legal, pois o crime não ultrapassou a esfera da normalidade. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa em relação ao réu John, sem reflexo, nos termos da Súmula 231 do C. STJ. Ao final, as penas foram exasperadas em 2/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Regime prisional fixado com critério. Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recursos parcialmente providos para ajustar as penas, sem reflexo no quantum final da pena do réu John.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação da sentença é válida. 2. As provas confirmam a prática do roubo e a qualificadora do emprego de arma de fogo. 3. Penas ajustadas, sem reflexo no quantum final da pena de John. Ajuste nas penas bases, que retornaram ao mínimo legal, pois o crime não ultrapassou a esfera da normalidade. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa quanto ao réu John, sem efeitos, nos termos da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, exasperadas as penas, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Regime prisional fixado com critério.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina; STF, H.C. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.